Tribunal: STJ
Processo: 0000433-56.2015.8.17.1480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460017 - PE
(2023/0290600-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: UNIFIT UNIDADE DE FIOS INDUSTRIAIS DE TIMBAUBA LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
YASMIN CIBELE SANTOS DA SILVA - PE054588
EMBARGADO
: PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FELLIPE SÁVIO ARAÚJO DE MAGALHAES - PE021382
MÁRCIO LOPES CLEMENTE - PE025335
ROBERTA MARÍLIA SILVA DE ANDRADE - PE036299
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o
entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de
que o inadimplemento superior a 40 salários-mínimos previsto no
I, da
art. 94,
configura critério objetivo que legitima a decretação da
Lei n. 11.101/2005
falência, sem que tal procedimento configure uso indevido do processo
falimentar.
3. O alegado "distinguishing" revela o mero inconformismo da embargante
com o entendimento firmado no acórdão embargado, o qual culminou no
reconhecimento de legalidade da decretação da falência.
4. A jurisprudência do STJ reconhece o cabimento do deferimento de medida
de bloqueio de bens dos sócios da empresa falida fundada no poder geral de
cautela do juízo falimentar: "O bloqueio de ativos de sócio-administrador da
falida em caráter cautelar, sob o fundamento de indícios de prática de fraude
e desvio de bens da falida, não exige a prévia propositura de ação de
responsabilidade. Exercício do poder geral de cautela pelo juízo falimentar"
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.696.025/RJ,
Terceira Turma, DJe de
.
15/5/2023)
5. Rever a presença dos requisitos para deferimento do bloqueio cautelar dos
bens demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice
da
como outrora já destacado.
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55101263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1418aa2b-8a56-4b35-ae54-248b7275fc0b

6. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1418aa2b-8a56-4b35-ae54-248b7275fc0b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460017 - PE
(2023/0290600-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: UNIFIT UNIDADE DE FIOS INDUSTRIAIS DE TIMBAUBA LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
YASMIN CIBELE SANTOS DA SILVA - PE054588
EMBARGADO
: PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FELLIPE SÁVIO ARAÚJO DE MAGALHAES - PE021382
MÁRCIO LOPES CLEMENTE - PE025335
ROBERTA MARÍLIA SILVA DE ANDRADE - PE036299
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o
entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de
que o inadimplemento superior a 40 salários-mínimos previsto no
I, da
art. 94,
configura critério objetivo que legitima a decretação da
Lei n. 11.101/2005
falência, sem que tal procedimento configure uso indevido do processo
falimentar.
3. O alegado "distinguishing" revela o mero inconformismo da embargante
com o entendimento firmado no acórdão embargado, o qual culminou no
reconhecimento de legalidade da decretação da falência.
4. A jurisprudência do STJ reconhece o cabimento do deferimento de medida
de bloqueio de bens dos sócios da empresa falida fundada no poder geral de
cautela do juízo falimentar: "O bloqueio de ativos de sócio-administrador da
falida em caráter cautelar, sob o fundamento de indícios de prática de fraude
e desvio de bens da falida, não exige a prévia propositura de ação de
responsabilidade. Exercício do poder geral de cautela pelo juízo falimentar"
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.696.025/RJ,
Terceira Turma, DJe de
.
15/5/2023)
5. Rever a presença dos requisitos para deferimento do bloqueio cautelar dos
bens demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice
da
como outrora já destacado.
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54461237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: 6b919226-6585-4e36-895c-4f5a6cd86de0

6. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIFIT UNIDADE DE
FIOS INDUSTRIAIS DE TIMBAÚBA LTDA. contra acórdão da Terceira Turma
que ostenta a seguinte ementa (fl. 540):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADIMPLEMENTO.
PATAMAR
SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CRITÉRIO
OBJETIVO.
FALÊNCIA.
CABIMENTO.
ABUSIVIDADE INEXISTENTE.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de
que, preenchido o critério objetivo legal relativo ao
inadimplemento superior a 40 salários-mínimos (art. 94, I,
da
, inexiste abusividade no pedido de
Lei n. 11.101/2005)
decretação da falência ao invés da utilização de forma
diversa para a cobrança do valor devido.
2. "A jurisprudência do STJ estabelece que, com a
introdução de limites objetivos na norma legal, não cabe ao
magistrado questionar a utilização da falência como
instrumento
de
cobrança,
sendo
suficiente
a
impontualidade do devedor em relação a títulos protestados
que superem quarenta salários mínimos". "A presunção de
insolvência do devedor é absoluta quando o pedido de
falência é fundamentado na impontualidade injustificada de
títulos que superam o piso legal, afastando a alegação de
uso indevido do processo falimentar" (AgInt no AREsp n.
relator Ministro João Otávio de Noronha,
2.712.650/GO,
Quarta Turma, DJEN de
.
24/4/2025)
Agravo interno improvido.

Nas razões dos declaratórios, o embargante aduz omissão no julgado
quanto à alegação de que ocorrera julgamento
e decisão surpresa quando
extra petita
determinou a indisponibilidade de bens dos administradores.
Suscita ainda haver distinção entre a hipótese dos autos e os precedentes
citados para legitimar a decretação da falência.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embagada apresentou manifestação (fls. 563-567).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54461237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: 6b919226-6585-4e36-895c-4f5a6cd86de0

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o
entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o
inadimplemento superior a 40 salários-mínimos, previsto no
I, da
art. 94,
configura critério objetivo que legitima a decretação da falência,
Lei n. 11.101/2005,
sem que tal procedimento configure uso indevido do processo falimentar. Vejamos:

Ao decretar a falência da agravante, consignou a Corte de
origem que estava preenchido o critério objetivo legal
relativo ao inadimplemento superior a 40 salários-mínimos
previsto no
I, da
Vejamos:
art. 94,
Lei n. 11.101/2005.
Da análise da documentação, percebe-se que a Apelante,
de fato, manteve relação contratual com a Apelada,
havendo prestado diversos serviços de obras civis, com
boletim de medição expedidos e recepcionados por esta
última, com correspondente emissão de notas fiscais e
extraídas
as
respectivas
duplicadas,
que
foram
apresentadas para protesto, e, especialmente, com a
finalidade falimentar (fls.
).
16/54
A impontualidade de vultosa quantia, no valor indicado
de R$ 1.426.758,68, de fato, restou devidamente
caracterizada, tendo sido, inclusive, reconhecido na
sentença atacada a observância à regra prevista no inciso
I, do artigo 94, da norma de vigência acima transcrita.
A recusa, portanto, no decreto de falência deu-se ao
entendimento de que o processo teria sido ajuizado como
meio de coação na cobrança. Penso, todavia, que neste
ponto merece reforma a sentença atacada.
[...]
Desnecessário, portanto, que a Apelante ajuizasse,
previamente, ação de cobrança ou de execução na busca
da satisfação do seu crédito.
Demais disso, observo também que, havendo a Apelante
observado os requisitos objetivos necessários ao decreto
falimentar, caso houvesse qualquer argumento hábil a
desconstituí-los, principalmente quanto a inocorrência de
estado de insolvência, haveria a Apelada de apresentá-los,
o que não ocorreu.
Chamo atenção ainda que, consoante noticiado nos autos,
a Apelada sequer encontra-se em atividade, pois a sua
unidade fabril não chegou a ser construída, não havendo,
sob qualquer ótica, portanto, que se falar em função social
a sociedade empresária.
[...].
O
entendimento
não
comporta
censura,
pois em
consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE DO
DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54461237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: 6b919226-6585-4e36-895c-4f5a6cd86de0

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, com a
introdução de limites objetivos na norma legal, não cabe
ao magistrado questionar a utilização da falência como
instrumento
de
cobrança,
sendo
suficiente
a
impontualidade do devedor em relação a títulos
protestados que superem quarenta salários mínimos.
5. A presunção de insolvência do devedor é absoluta
quando o pedido de falência é fundamentado na
impontualidade injustificada de títulos que superam o piso
legal, afastando a alegação de uso indevido do processo
falimentar.
[...]
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro João
2.712.650/GO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
)
24/4/2025.

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA.
PEDIDO.
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA.
INSOLVÊNCIA
JURÍDICA.
IMPONTUALIDADE.
RECONHECIMENTO.
PROTESTO.
EDITAL.
LEGALIDADE.
EXECUÇÃO.
MEIO
MENOS
GRAVOSO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
2. A
estabeleceu um valor mínimo
Lei no 11.101/2005
para os pedidos de falência por impontualidade. Superado
o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, o pedido não
pode ser considerado abusivo. Precedentes.
3. O pedido de falência não tem como fundamento a
insolvência econômica mas, sim, a insolvência jurídica,
que se perfectibiliza com o enquadramento em uma das
situações descritas no artigo 94 da
(i)
Lei no 11.101/2005:
impontualidade (sem relevante razão de direito, não paga,
no vencimento, obrigação líquida materializada em título
ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o
equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do
pedido de falência; (ii) execução frustrada, ou (iii) pratica
atos de falência.
[...]
7. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.200.613/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
4/4/2025.
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
FALÊNCIA. DUPLICATA MERCANTIL. PRINCÍPIO
DA
PRESERVAÇÃO
DA
EMPRESA.
IMPONTUALIDADE. INSOLVÊNCIA PRESUMIDA.
DIVERSOS TÍTULOS CUJOS VALORES, JUNTOS,
SUPERAM 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
I, DA
IRRELEVÂNCIA
ART. 94,
LEI N. 11.101/2005.
DA IMPUGNAÇÃO DE APENAS UM DELES.
DECRETAÇÃO DA QUEBRA. PROVA. PROTESTO.
POSSIBILIDADE. PROVA DO PROTESTO DO
TÍTULO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE
ENTREGA DAS MERCADORIAS. SUFICIÊNCIA
PARA A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REVISÃO DA
Documento eletrônico VDA54461237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: 6b919226-6585-4e36-895c-4f5a6cd86de0

CONCLUSÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REANÁLISE
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O pedido de falência foi realizado com base no regime
de impontualidade, situação na qual se exige, tão
somente, que o devedor não pague, sem relevante razão
de direito, no vencimento, obrigação líquida materializada
em título ou títulos executivos protestados cuja soma
ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos
na data do pedido de falência. Em tais situações, presume-
se de maneira absoluta a insolvência do devedor, sendo
obrigatória a decretação da quebra. Precedentes do STJ.
2. O histórico normativo permite inferir que a nova lei, ao
introduzir limites objetivos, retirou do magistrado a
possibilidade de perquirir sobre a utilização da falência
como instrumento de cobrança.
3. O valor de 40 (quarenta) salários mínimos pode ser
atingido pela soma de mais de um título executivo
pertencente ao mesmo devedor. Nesse sentido, ainda que
se aponte qualquer vício ou nulidade de algum dos títulos,
remanesce a possibilidade de decretação da falência se o
valor dos demais títulos ultrapassar o limite legal.
Exegese do
III e VI, da
art. 96,
Lei n. 11.101/2005.
[...]
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 2.028.234/SC,
Ferreira, Quarta Turma, DJe de
)
13/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE DO
DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA
DE INTERESSE DE AGIR.
I, DA
ART. 94,
DESNECESSIDADE
DE
LEI
11.101/2005.
APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA
DA DEVEDORA. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE
DO PEDIDO DE FALÊNCIA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. "O pressuposto para a instauração de processo de
falência é a insolvência jurídica, que é caracterizada a
partir de situações objetivamente apontadas pelo
ordenamento jurídico. No caso do direito brasileiro,
caracteriza a insolvência jurídica, nos termos do
da
art. 94
a impontualidade injustificada
Lei n. 11.101/2005,
(inciso I), execução frustrada (inciso II) e a prática de atos
de falência (inciso III). (...) Há uma presunção legal de
insolvência que beneficia o credor, cabendo ao devedor
elidir tal presunção no curso da ação, e não ao devedor
fazer prova do estado de insolvência, que é
caracterizado ex lege. (...) Assim, tendo o pedido de
falência sido aparelhado em impontualidade injustificada
de títulos que superam o piso previsto na lei (art. 94, I,
, por absoluta presunção legal, fica
Lei n. 11.101/2005)
afastada a alegação de atalhamento do processo de
pela via falimentar. Não cabe ao
execução/cobrança
Judiciário, nesses casos, obstar pedidos de falência que
Documento eletrônico VDA54461237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: 6b919226-6585-4e36-895c-4f5a6cd86de0

observaram os critérios estabelecidos pela lei, a partir dos
quais o legislador separou as situações já de longa data
conhecidas, de uso controlado e abusivo da via
falimentar" (
Rel. Ministro LUIS
REsp 1.433.652/RJ,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
18/09/2014,
29/10/2014)
[...]
(AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 1.908.612/PR,
Araújo, Quarta Turma, DJe de
)
7/12/2022.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
1. Instruído o pedido de falência com títulos que
ultrapassam o montante previsto no
I, da LRF, fica
art. 94,
afastada a alegação de atalhamento do processo de
pela via falimentar. Precedentes.
execução/cobrança
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.961.150/SC,
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
)
9/3/2022.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO
DE FALÊNCIA. INADIMPLEMENTO DE TÍTULOS
DE CRÉDITO. CONTRATO COM CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. INSTAURAÇÃO PRÉVIA DO
JUÍZO ARBITRAL. DESNECESSIDADE. DEPÓSITO
ELISIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO.
[...]
3. A existência de cláusula compromissória não afeta a
executividade do título de crédito inadimplido e não
impede a deflagração do procedimento falimentar,
fundamentado no
I, da
Logo, é
art. 94,
Lei 11.101/2005.
de se reconhecer o direito do credor que só pode ser
exercitado mediante provocação estatal, já que o árbitro
não possui poderes de natureza executiva.
4. O depósito elisivo da falência, nos moldes do art. 98,
parágrafo único, da
não é fato que
Lei 11.101/2005,
autoriza o fim do processo de falência, uma vez que, a
partir de então, o processo se converte em ação de
cobrança e segue pela via executiva comum, o que seria
inviável no juízo arbitral.
5. O processo deve, portanto, prosseguir perante a
jurisdição estatal, porque, aparelhado o pedido de falência
em impontualidade injustificada de títulos que superam o
piso previsto na lei (art. 94, I, da
, por
Lei 11.101/2005)
absoluta presunção legal, fica afastada a alegação de
atalhamento do processo de
pela via
execução/cobrança
falimentar.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.733.685/SP,
Quarta Turma, DJe de
)
12/11/2018.
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai
argumentação relevante apta a infirmar os fundamentos da
decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão
agravada, deve ela ser mantida.
Documento eletrônico VDA54461237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: 6b919226-6585-4e36-895c-4f5a6cd86de0

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Com efeito, observa-se que o alegado "distinguishing" revela o mero
inconformismo da embargante com o entendimento firmado no acórdão embargado, o
qual culminou no reconhecimento de legalidade da decretação da falência.
Do mesmo modo, a alegada omissão no que toca o julgamento extra petita
não se sustenta, porquanto destacado pelo Tribunal de origem que a indisponibilidade de
bens dos administradores poderia ser declarada de ofício.
Na oportunidade, consignou a Corte
(fls. 304-305):
a quo

Da alegação de julgamento ultra petita
Aduz a Embargante ser o acórdão
pois teria
ultra petita
concedido algo que não teria sido expressamente requerido.
Sem razão a pretensão recursal, também neste ponto.
Também não assiste razão à pretensão recursal neste ponto,
eis que a indisponibilidade de bens em procedimento
falimentar é medida acautelatória que pode ser deferida a
pedido, ou de oficio, pelo magistrado, a teor do que
estabelece o §2o, do artigo 82, da LRF:
[...]
Demais disso, a determinação de indisponibilidade dos
bens foi devidamente fundamentada, conforme abaixo:
"Diante do decreto de falência que, não restam dúvidas,
produz efeitos graves às finanças dos credores, num efeito
reverso indesejado, impõe-se ao Poder Judiciário se valer
do poder geral de cautela para minimizar prejuízos
impostos àqueles que com a devedora mantiveram relação
comercial.
E deste perigo de dano iminente e irreparável ao direito
dos credores emana a necessidade de proteção cautelar, na
forma do
da Norma Processual, segundo o qual
art. 297,
'além dos procedimentos cautelares específicos, que este
Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz
determinar as medidas provisórias que julgar adequadas,
quando houver fundado receio de que uma parte, antes do
julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e
de difícil reparação'.
Sobre a matéria, JOSÉ DA SILVA PACHECO leciona
que "no curso do processo, o juiz ex officio ou a pedido
do credor, pode ordenar o sequestro dos livros, papéis, e
bens do devedor". (PACHECO, José da Silva. Processo
de falência e concordata. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1.988. p. 216).
Observando, portanto, a possibilidade de que eventuais
bens da devedora não venham a ser suficientes para o
pagamento dos débitos trabalhistas, fiscais, com garantia
real, hipotecária e aqueles quirografários, compreendo
salutar impedir que os responsáveis pela quebra –
– venham a alienar seus bens
gerentes/administradores
pessoais, a fim de que não sejam alcançados pelos efeitos
da falência.
Via de consequência, penso apresentar-se imperiosa a
restrição à disponibilidade dos bens de todos os diretores
Documento eletrônico VDA54461237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: 6b919226-6585-4e36-895c-4f5a6cd86de0

colhidos pelo termo legal da falência, bem como daqueles
que com eles transacionaram no período, isto com o fito
de assegurar o resultado útil do processo de falência e
efetividade do concurso de credores, pois eventual
dissipação do patrimônio dos administradores implicaria
na perda irremediável dos meios necessários à satisfação
dos interesses dos credores em geral, notadamente qual a
Apelada sequer teve suas atividades industriais iniciadas."
Não há, portanto, que se falar em decisão
.
ultra petita

A premissa do Tribunal não comporta censura, visto que se alinha com a
jurisprudência do STJ, a qual reconhece o cabimento do deferimento de medida de
bloqueio de bens dos sócios da empresa falida fundada no poder geral de cautela do juízo
falimentar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALÊNCIA. CAUTELAR. BLOQUEIO.
ATIVOS. SÓCIO-ADMINISTRADOR DA FALIDA.
FRAUDE
E
DESVIO
DE
BENS.
INDÍCIOS.
POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O bloqueio de ativos de sócio-administrador da falida
em caráter cautelar, sob o fundamento de indícios de
prática de fraude e desvio de bens da falida, não exige a
prévia propositura de ação de responsabilidade. Exercício
do poder geral de cautela pelo juízo falimentar.
2. Ausência de confusão entre ação de responsabilidade de
sócios e administradores de sociedade falida e
desconsideração da personalidade jurídica da empresa pelo
Tribunal de origem. Medida de natureza cautelar.
3. Na hipótese, o conteúdo normativo dos arts. 64 e 82 da
e 158 e 159 da
é
Lei no 11.101/2005
Lei no 6.404/1976
insuficiente para fundamentar a tese desenvolvida no
recurso especial. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal,
no sentido de analisar os fundamentos que levaram a Corte
local a determinar a ordem de bloqueio cautelar de ativos e
o fato de que o agravante não fazia mais parte da
administração da sociedade quando constatados os
supostos atos fraudulentos, dependeria do reexame do
contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado
pela Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.696.025/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
15/5/2023.

PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE
EFEITOS.
POSSIBILIDADE.
PESSOAS
FÍSICAS.
ADMINISTRADORES
NÃO-SÓCIOS.
GRUPO
ECONÔMICO.
DEMONSTRAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
AÇÃO REVOCATÓRIA. DESNECESSIDADE.
Documento eletrônico VDA54461237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: 6b919226-6585-4e36-895c-4f5a6cd86de0

1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos em
torno de um propósito comum, promovem uma cadeia de
negócios formalmente lícitos mas com intuito substancial
de desviar patrimônio de empresa em situação pré-
falimentar, é necessário que o Poder Judiciário também
inove sua atuação, no intuito de encontrar meios eficazes
de
reverter
as
manobras
lesivas,
punindo
e
responsabilizando os envolvidos.
2. É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os
efeitos de sociedade falida a empresas coligadas na
hipótese em que, verificando claro conluio para prejudicar
credores, há transferência de bens para desvio patrimonial.
Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa
nessas hipóteses.
3. A extensão da falência a sociedades coligadas pode ser
feita independentemente da instauração de processo
autônomo. A verificação da existência de coligação entre
sociedades pode ser feita com base em elementos fáticos
que demonstrem a efetiva influência de um grupo
societário nas decisões do outro, independentemente de se
constatar a existência de participação no capital social.
4. O contador que presta serviços de administração à
sociedade falida, assumindo a condição pessoal de
administrador, pode ser submetido ao decreto de extensão
da quebra, independentemente de ostentar a qualidade de
sócio, notadamente nas hipóteses em que, estabelecido
profissionalmente, presta tais serviços a diversas empresas,
desenvolvendo atividade intelectual com elemento de
empresa.
5. Recurso especial conhecido, mas não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.266.666/SP,
Terceira Turma, DJe de
)
25/8/2011.

Por seu turno, rever a presença dos requisitos para deferimento do bloqueio
cautelar dos bens demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice
da
como outrora já destacado.
Súmula n. 7/STJ,
A título de reforço:

4. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal,
no sentido de analisar os fundamentos que levaram a Corte
local a determinar a ordem de bloqueio cautelar de ativos,
dependeria do reexame do contexto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.662.367/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
15/5/2023.

Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
CPC/2015,
destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com
vício no julgado.
Nesse sentido, cito:
Documento eletrônico VDA54461237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: 6b919226-6585-4e36-895c-4f5a6cd86de0

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
PIS/COFINS.
PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se
art. 1.022
CPC/2015,
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.652.347/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
22/10/2024)
.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n.
relator Ministro Marco
2.481.778/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
)
19/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE

ERRO
E/OU
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
e/ou
2.
Em
atenção
à
finalidade
integrativa
do
recurso aclaratório, inviável se mostra a utilização do meio
impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou
novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora
REsp n. 1.937.467/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
DJEN de
)
17/2/2025.

Documento eletrônico VDA54461237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: 6b919226-6585-4e36-895c-4f5a6cd86de0

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir
omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n.
relator
2.683.104/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 19/12/2024.
)

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis,
pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito
específico de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: 6b919226-6585-4e36-895c-4f5a6cd86de0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.460.017 / PE
Número Registro: 2023/0290600-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004335620158171480 4335620158171480 545186700
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIFIT UNIDADE DE FIOS INDUSTRIAIS DE TIMBAUBA LTDA
ADVOGADOS : ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
YASMIN CIBELE SANTOS DA SILVA - PE054588
AGRAVADO
: PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : FELLIPE SÁVIO ARAÚJO DE MAGALHAES - PE021382
MÁRCIO LOPES CLEMENTE - PE025335
ROBERTA MARÍLIA SILVA DE ANDRADE - PE036299
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIFIT UNIDADE DE FIOS INDUSTRIAIS DE TIMBAUBA LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
YASMIN CIBELE SANTOS DA SILVA - PE054588
EMBARGADO : PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FELLIPE SÁVIO ARAÚJO DE MAGALHAES - PE021382
MÁRCIO LOPES CLEMENTE - PE025335
Documento eletrônico VDA55073900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:58
Código de Controle do Documento: 199d74fb-16c9-4b95-bad6-102a41be88be

ROBERTA MARÍLIA SILVA DE ANDRADE - PE036299
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:58
Código de Controle do Documento: 199d74fb-16c9-4b95-bad6-102a41be88be